Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Reparação de Danos cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao réu EVALDO e, para as partes remanescentes, julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem à autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 10.194,30 (dez mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos).
2. O 2o réu – Márcio – interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a nulidade do processo por violação ao princípio do devido processo legal. Argumenta que o defensor não foi intimado, tampouco foi aberto prazo para apresentação de defesa. No mérito, afirma que as provas dos autos não confirmam as alegações iniciais e que a autora não comprovou a dinâmica do acidente. Alega, ainda, que a relação empregatícia não obriga o empregador a arcar com danos causados a terceiros quando o empregado não estiver a exercício de seu labor. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Intempestividade Recursal. No Juizado Especial, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da sentença (Art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. No caso, a sentença foi publicada em 30/06/2021 (ID 27857396), de modo que o prazo final para interposição do recurso inominado era o dia 14/07/2021, data exata em que o requerido interpôs o recurso em análise. Preliminar arguida pela autora rejeitada.
4. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
5. Preliminar de Nulidade Processual. Conforme se extrai do Termo de Sessão de Conciliação (ID 27857375), a parte recorrente não compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente citada. Assim, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, o réu ausente à audiência de conciliação será considerado revel e reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Desse modo, considerando que o recorrente foi devidamente citado e intimado para comparecer à sessão inaugural (ID 27857188), não há qualquer nulidade ou irregularidade processual a ser sanada. A ausência de comparecimento já possui a aptidão de configurar a revelia, não podendo o requerido/recorrente arguir, em recurso, ausência de oportunidade para produção da defesa quando, embora devidamente citado, não comparece à sessão de conciliação. Preliminar rejeitada.
6. Diante da presunção de veracidade das alegações autorais e da ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da requerente, ônus que cabe aos réus, os requeridos devem responder pelos danos comprovados pela autora. Ademais, o art. 932, III, do Código Civil prevê a possibilidade do prejudicado buscar a recomposição dos danos sofridos por ato do empregado diretamente do empregador que, em princípio, é mais solvente. Nesse caso, o Código Civil impõe maior ônus ao empregador em decorrência da atividade que exerce.
7. Na hipótese, a parte autora comprovou por meio das fotos anexadas aos autos (Ids 27857176 e seguintes) que o veículo por ela conduzido sofreu batida traseira pelo veículo conduzido pelo então empregado do recorrente. Assim, é certo que se presume culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso concreto, os réus não se desincumbiram de seu ônus e não apresentaram qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. Assim, a dinâmica do acidente restou suficientemente comprovada pela requerente, devendo ser ressarcida pelos danos comprovados nos autos (ID 27857175).
9. Em razão da revelia do recorrente, encontra-se precluso qualquer debate acerca da matéria de fato que poderia ter sido levantado em contestação, como a ausência de prova quanto à dinâmica do acidente em questão. Assim, caracterizada a culpa do réu pelo acidente, e diante da relação de trabalho incontroversa entre os réus, patente o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil. Em conclusão, não merece reparo a sentença combatida.
10. Quanto à indenização para conserto do veículo da autora foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 10.194,30 (dez mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos). Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pela requerente. Assim, os réus são responsáveis pelo pagamento do conserto do veículo da autora no valor do menor orçamento apresentado.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.